Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-70.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERALIDADE. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal.
3. Constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita considerando o contexto fático no qual se deu a apreensão do adolescente (pessoa apontada por terceiros como envolvida em briga em local público, a qual empreendeu fuga ao avistar os policiais e descartou sacola plástica contendo quantidade expressiva de entorpecentes), legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
4. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
5. No caso concreto, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade quando foram levadas em consideração, além da gravidade do ato infracional, as condições pessoais e sociais do jovem infrator - que já conta com outras passagens pela VIJ e já fora submetido à medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.